Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INDEFERIMENTO. BENS QUE INTERESSAM DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Antes de trânsito em julgado das sentenças, bens apreendidos não podem ser restituídos, é a regra geral, eis que representam provas com referência aos ilícitos que foram praticados.

2. Negado provimento ao recurso.